Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-68.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700165-68.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WESLEY PEREIRA DA SILVA DECISÃO Considerando os precedentes das Turmas Recursais trazidos com a inicial, mantenho a decisão impugnada, considerando que o questionamento sobre o direito ou não de receber a GAEE é matéria que será enfrentada no mérito da demanda principal. INDEFIRO A LIMINAR, diante da ausência de plausibilidade do direito. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito